Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-92.2025.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800002-92.2025.8.14.0066

RECORRENTE: ROGERIO DUTRA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa requer a impronúncia, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com reconhecimento da legítima defesa. O Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do CPP. Nesta fase não cabe exame aprofundado do mérito, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri a análise do conjunto probatório.

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame necroscópico que atesta a
causa mortis
como choque cardiogênico produzido por arma branca. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais apontam o pronunciado como autor do fato.

5. A alegação de legítima defesa não se mostra amparada por prova cabal nos autos, tratando-se de tese que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, nos termos do art. 415 do CPP.

6. Assim, ausentes motivos para a impronúncia, absolvição sumária ou exclusão de qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

ROGÉRIO DUTRA SILVA, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

O recorrente requer a reforma da decisão com sua impronúncia, ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil ou ainda sua absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-29696091.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

N
ada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A alegação de que agiu em legítima defesa não merece ser acolhida, eis que tal tese deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Ademais, não existe nos autos prova cabal da excludente de ilicitude, o que inviabiliza
seu reconhecimento nesta fase processual.

A materialidade delitiva se comprova diante boletim de ocorrência de id-29695968, do exame necroscópico, atestando como
causa mortis
choque cardiogênico produzida por arma branca, bem como atestando a presença de perfurações no braço direito, ombro direito, região nasal e região mamária, id-29695968. Os indícios de autoria restam demonstrados diante dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha policial RODRIGO MAGNO DE SOUSA afirmou que: “(...) ao chegarem ao local, notaram um tumulto; Que a vítima estava no chão esfaqueada na região do abdômen e do rosto; Que os próprios populares indicaram que teria sido o acusado o autor do crime; Que a guarnição foi até o acusado e efetuou a prisão, tendo ele a princípio ele negado os fatos, porém este estava com alguns vestígios; Que a bermuda do acusado estava com sangue; Que mais à frente localizaram a arma do crime, que no caso foi um canivete; Que conduziram o acusado até a viatura, levaram pra delegacia e acionaram a ambulância para fazer o atendimento da vítima; Que foi possível identificar a motivação do crime no momento que efetuaram a prisão, eis que o acusado falou ter tido uma desavença com a vítima; Que a vítima teria dado um soco no rosto do acusado; (...).”

A testemunha Thiago Rivas Afonso Pessoa afirmou que: “(...) presenciou o ataque; que primeiramente o réu teria passado pelo lado do depoente e da vítima, e ficou olhando para a vítima, tendo saído rumo a distribuidora; posteriormente, quando voltou até onde estava o declarante e a vítima, "já veio com o canivete na mão", desferindo golpes no peito e na cara da vítima sem que houvesse provocação ou agressão prévia por parte de Júlio César naquele momento; que a vítima não estava armada e que o réu saiu caminhando tranquilamente após o crime (...).”

Sendo assim, ressalto que na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter os réus ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/11/2025